Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DECISÃO Intime-se o advogado impetrante para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 2 dias, sob pena de negativa de seguimento por falta de instrução, providenciando e esclarecendo o seguinte: i) anexar aos autos a íntegra da decisão que decretou a prisão temporária, acompanhada da respectiva representação da autoridade policial pois, diferente do alegado, os autos do inquérito policial n. 0703667-71.2025.8.07.0012 não estão mais sob sigilo, constando deles, inclusive, determinação expressa do Juiz impetrado, proferida em 24/07/2025, de disponibilização dessas peças nos autos; ii) comprovar se ainda representa e atua na defesa de BRUNO ALVES DOS SANTOS, indiciado ora paciente, haja vista constar dos autos de origem decisão datada de 22/07/2025 com a notícia de que o impetrante não mais representa o investigado, que teria constituído nova advogada. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR